Tribunal: TJSP
Processo: 1031199-48.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Equipamentos, que teriam sido avariados, que não foram preservados para exame pericial - Ausência de requerimento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Equipamentos, que teriam sido avariados, que não foram preservados para exame pericial - Ausência de requerimento administrativo, tal como disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010 – Sentença reformada – Ação desacolhida – Recurso provido.